Tribunal: TJPA
Processo: 0801045-52.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801045-52.2022.8.14.0201

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VALDA COELHO DOS SANTOS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando a revisão contratual para limitar os juros remuneratórios a 1,73% ao mês (22,91% ao ano), com devolução em dobro dos valores pagos a maior e condenação do banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada em empréstimo pessoal não consignado configura abusividade a justificar a revisão judicial do contrato; (ii) estabelecer se há legalidade na capitalização mensal de juros pactuada no contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A correta qualificação do contrato como empréstimo pessoal não consignado afasta a aplicação da taxa média referente ao crédito consignado, sendo inadequada a premissa adotada na sentença de origem.

4.

A taxa contratada de 5,81% ao mês é inferior à média de mercado de 5,88% ao mês para empréstimos pessoais não consignados no período contratual, conforme dados do Banco Central, o que afasta a presunção de abusividade.

5.

A jurisprudência do STJ, no REsp 1.061.530/RS, define que a revisão judicial das taxas de juros só é admitida se demonstrada, de forma inequívoca, vantagem manifestamente excessiva e desequilíbrio contratual, o que não se verifica no caso concreto.

6.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ. No contrato em exame, há cláusula expressa e discrepância entre as taxas mensal e anual, evidenciando a pactuação de juros compostos.

7.

Ausentes vícios de consentimento e considerando a regularidade do contrato celebrado entre partes capazes, não há motivo jurídico para a intervenção judicial no conteúdo do pacto.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL SA contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada por VALDA COELHO DOS SANTOS.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Pelo exposto, com base no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela autora da seguinte forma:

a) DETERMINO ao REQURIDO a REVISÃO DO CONTRATO e LIMITAR as taxas de juros remuneratorios em 1,73% ao mês e 22,91% ao ano, sobre o valor total do emprestimo a partir da data da contratação e sua incidencia sobre o valor de cada parcela mensal do contrato, apresentando no prazo estabelecido na fase de liquidação e cumprimento de sentença, a planilha de calculo discriminando com o valor de cada parcela já com incidencia da nova taxa de juros e o montante do saldo total a pagar e mais o saldo montante do valor pago pela requerente;

b) DETERMINO ao REQUERIDO a devolver no prazo fixado em cumpriemnto de sentença, o valor em dobro a Autora referente ao saldo excedente pago a maior pela autora, acrescidos de correção monetária pelo INPC sobre cada valor de parcela paga e mais juros de mora de 1% ao mes a contar da intimação desta decisão que determinou a obrigação;

c) DETERMINO a autora , em fase de abertura de cumprimento de sentença por liquidação, que apresente junto com a petição a planilha de débito na forma estabelecida nos itens a) e b) .

d) CONDENO, também, o Requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados no percentual de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC E art. 546 do CPC/2015, esse a ser depositado em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará,

CNPJ N° 34.639.526/0001-38, esse a ser depositado na conta corrente nº 182.900-9, do Banco nº 037 (Banpará) – Agência 015, instituído pela Lei Estadual nº 6.717/05.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada porque o contrato firmado possui taxa de juros aplicada abaixo da média de mercado, não havendo abusividade. Argumenta que a taxa praticada de 5,81% ao mês ficou inferior à média de mercado para crédito pessoal não consignado em outubro de 2019, que era de 5,88% ao mês.

Impugna também a decisão quanto à capitalização de juros, afirmando não haver ilegalidade, pois há previsão expressa no contrato e a simples leitura das taxas mensal e anual permite verificar a capitalização, já que a taxa anual corresponde a valor maior do que a soma de doze parcelas mensais. Sustenta ainda a aplicação do princípio da
pacta sunt servanda
e a inadmissibilidade de violação às garantias constitucionais do ato jurídico perfeito e direito adquirido.

Por fim, invoca o princípio da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais privadas, estabelecido pela Lei da Liberdade Econômica, bem como a competência exclusiva do Sistema Financeiro Nacional para regulamentação das atividades bancárias.

Ao final, pede provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos autorais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

Pretende o recorrente a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional, reconhecendo a abusividade da taxa de juros de 5,81% a.m., limitando-a a 1,73% a.m. (22,91% a.a.). Determinou a revisão do contrato, com devolução em dobro dos valores pagos a maior, corrigidos. Condenou o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios (20% do valor da causa).

Para melhor contextualização da controvérsia, registre-se que a parte autora ajuizou ação revisional alegando ter celebrado contrato de empréstimo consignado no valor de R$6.000,00, a ser pago em 96 parcelas de R$370,77, com taxa mensal de juros de 5,81% e anual de 96,93%. Sustentou a abusividade das taxas aplicadas, pleiteando a revisão contratual, a repetição do indébito e a aplicação de juros simples.

O banco réu apresentou contestação defendendo a legalidade das taxas praticadas, argumentando que estas se encontravam dentro da média de mercado para a modalidade contratada, e sustentando a validade da capitalização mensal dos juros, expressamente pactuada no instrumento contratual.

A questão controvertida cinge-se à alegada abusividade das taxas de juros praticadas no contrato de empréstimo firmado entre as partes, bem como à legalidade da capitalização mensal dos juros.

Inicialmente, cumpre esclarecer equívoco material que contaminou a análise da sentença recorrida. O Magistrado de primeiro grau partiu da premissa fática incorreta de que se tratava de contrato de empréstimo consignado, quando, na realidade, a operação contratada configura CDC – Crédito Direto ao Consumidor, ou seja, empréstimo pessoal não consignado, conforme se depreende no ID 14355987 - Pág. 1 (extrato indicado BB CRED SALARIO), bem como ID 14356005 - Pág. 2 (CDC).

Essa distinção é fundamental para a correta análise da questão, pois as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil variam significativamente conforme a modalidade de crédito, sendo consideravelmente menores para operações consignadas em comparação com empréstimos pessoais não consignados, em razão do menor risco da operação.

Estabelecida a premissa correta, verifica-se que a taxa contratada de 5,81% ao mês não pode ser considerada abusiva, pois, conforme demonstrado pela apelante e não refutado pela parte contrária, a taxa média divulgada pelo Banco Central para operações de crédito pessoal não consignado em outubro de 2019 era de 5,88% ao mês (ID 14356005 - Pág. 3), ou seja, superior à taxa efetivamente praticada no contrato objeto da lide.

Este entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.061.530/RS, paradigma da matéria em recursos repetitivos, que estabeleceu que a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

No caso em exame, não há prova técnica ou documental capaz de demonstrar desequilíbrio contratual ou vantagem manifestamente excessiva em favor da instituição financeira. Ao contrário, a taxa praticada mostrou-se inferior à média de mercado para a modalidade contratada, afastando qualquer presunção de abusividade.

Quanto à capitalização mensal dos juros, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 539, estabelece que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada. No caso dos autos, além da previsão expressa no instrumento contratual, a própria estrutura das taxas mensal e anual evidencia a capitalização, já que a taxa anual de 96,93% corresponde a valor substancialmente superior ao duodécuplo da taxa mensal de 5,81%, demonstrando a aplicação de juros compostos.

Não se pode perder de vista que o contrato foi firmado entre partes capazes, com cláusulas claras e expressas, após regular negociação, não havendo qualquer vício de consentimento ou coação. A taxa de juros pactuada, como demonstrado, encontra-se dentro dos parâmetros praticados pelo mercado financeiro para operações da mesma natureza, não configurando abusividade que justifique a intervenção judicial.

Por essas razões, não havendo demonstração concreta de abusividade ou desequilíbrio contratual significativo, e considerando que a taxa praticada se encontra dentro dos parâmetros de mercado para a modalidade contratada, deve ser mantida a higidez do pacto firmado entre as partes, com a consequente reforma da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência. Considerando, porém, que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das verbas de sucumbência fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/08/2025